Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703997-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: HEALTH QUALITY - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista às partes sobre o retorno dos autos a esta Corte de Justiça para que, no juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, conforme despacho de ID 79853114, decida sobre a conformidade do acórdão recorrido nos autos com a diretriz firmada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1266. Prazo: 05 (cinco) dias sucessivos. Após, dê-se vista, igualmente, ao Ministério Público. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator